Tribunal: STF
Processo: ARE 1555527
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO AO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.  DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO PRELIMINAR DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão combatida, porquanto “a r. decisão monocrática, ora agravada, não enfrentou todas as questões relevantes capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o recurso extraordinário, devendo ser suprida a omissão apontada para afastar a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF, para que o recurso extraordinário seja conhecido e provido”. Reitera os argumentos lançados no agravo em recurso extraordinário de não incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF.  
Requer o acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada e, por meio dos efeitos infringentes, reformar a decisão embargada, sendo determinado o seguimento do ARE.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Na decisão embargada ficou expressamente consignada a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, bem como que a matéria constitucional versada no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, o que atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF.
Assentei, por fim, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF.
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Segundos embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE 1541473 AgR-segundo-ED-segundos, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-06-2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos.”
(ARE 1479909 AgR-segundo-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-06-2025)

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios dos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 23 de julho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente